Tribunal: STF
Processo: AI 523171
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   1. SOBRESTAMENTO ATÉ DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. COBRANÇA POR
   ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E
   DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.